Tribunal: TJMT
Processo: 1021733-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021733-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA - CPF: 041.870.421-05 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), LUANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 074.421.041-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021733-85.2024.8.11.0000

PACIENTE: DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA - ORDEM CONCEDIDA.

Embora a reiteração delitiva sirva para fundamentar o decreto de prisão preventiva, é necessário que outras medidas menos gravosas se revelem insuficientes para garantir a integridade da vítima, pois, caso contrário, estar-se-á utilizando a segregação cautelar como regra, ao passo que deve ser exceção.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021733-85.2024.8.11.0000

PACIENTE: DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Darlan Charlisson Moreira Lana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 4.5.2024, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica.

Menciona que, posteriormente, a vítima requereu a revogação de medidas protetivas, as quais foram extintas pelo juízo de origem.

Argumenta que apesar da revogação das medidas protetivas, a prisão preventiva foi mantida. Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id. 232854671.

As informações do juízo foram prestadas no id. 234003660.

Instada, a Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 235050181, manifestou pela concessão parcial da ordem, com o escopo de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares pertinentes ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021733-85.2024.8.11.0000

PACIENTE: DARLAN CHARLESSON MOREIRA LANA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

VOTO (MÉRITO)

Exmo. Juiz Convocado FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Basicamente, a segregação cautelar do paciente deu-se com base na reiteração delitiva, posto que já havia praticado outra conduta semelhante em face da mesma ofendida.

Embora a reiteração delitiva sirva para fundamentar o decreto de prisão preventiva, é necessário que outras medidas menos gravosas se revelem insuficientes para garantir a integridade da vítima, pois, caso contrário, estar-se-á utilizando a prisão preventiva como regra, ao passo que deve ser exceção.

No limite cognitivo do Habeas Corpus, constato que as condutas atribuídas ao paciente, a princípio, não se revelaram concretamente grave, apesar da extrema reprovabilidade de condutas misóginas de tal viés.

Sabe-se que em casos de violência doméstica a primazia é garantia da integridade física, moral e psicológica da vítima mulher.

Todavia, há outros meios legais eficazes para garantir essa premissa, sem que seja a segregação cautelar, a qual é exceção em nosso sistema jurídico.

Na hipótese posta, conforme afirmado e demonstrado pelo órgão impetrante, a vítima compareceu presencialmente a Defensoria Pública de Santo Antônio de Leverger, por livre e espontânea vontade, para declarar expressamente o desinteresse na manutenção das medidas protetivas deferidas nos autos 1007943-05.2024.8.11.0042, reforçando o desejo na revogação da prisão do companheiro.

Entendo que esse fator denota a desproporcionalidade da prisão.

Isso porque, ao que tudo indica, a ofendida não se sente mais em perigo, tanto é que requereu a revogação das medidas protetivas e, inclusive, suplicou pela liberdade do paciente, conforme asseverou o Defensor Público impetrante.

Ademais, ao consultar a ação penal na origem, verifiquei que a denúncia foi recebida e o paciente já apresentou resposta à acusação.

Portanto, diante desse contexto fático, tenho que medidas cautelares diversas da prisão seriam mais apropriadas ao caso.

Inclusive, mesmo que o casal venha se reatar, fator que inviabilizaria a imposição da medida de proibição de contato do agressor com a vítima, ainda subsistem outros meios de prevenção capazes de garantir a integridade da ofendida e a ordem pública, a exemplo de obrigar o agressor a frequentar programas de recuperação e reeducação, bem como acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual, consoante inteligência do artigo 22, incisos VI e VII, da Lei Maria da Penha.

Pelo exposto, em consonância com parecer ministerial, voto por

conceder
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Darlan Charlisson Moreira Lana
,

pelas seguintes medidas cautelares:

a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;

b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;

c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;

d)
proibição de manter contato com a vítima, mas somente se não houve a volta do convívio pacífico entre o casal, o que deverá ser aferido por assistente social, a critério do juízo da causa;

e)
frequentar programas de tratamento para vício em álcool e drogas;

f) acompanhamento psicossocial, por meio de atendimento individual, a critério do juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas e alerta de que a violação das medidas poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Registro, por fim, que o oficial de justiça, ao cumprir o alvará de soltura, deverá explicar de forma simples as obrigações que condiciona a liberdade, observando o grau de instrução do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024